Tribunal: STF
Processo: HC 189365
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Samuel Lucas Procopio e outros, em favor de Carolaine de Oliveira Menezes, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 600.783/SC.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, haja vista ter ser proprietária de uma mala contendo aproximadamente 12kg de maconha.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 14)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o que a paciente encontra-se com febres repetidas e início de leucemia, de modo que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão da ré viola os direitos humanos. 
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso porque não restou comprovado nos autos qualquer patologia em que a ré é supostamente acometida. 
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Contudo, oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que reavalie a prisão preventiva da paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente